Tribunal: TJMT
Processo: 1011918-06.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011918-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIO DA ROCHA MEDINA - CPF: 582.058.456-20 (ADVOGADO), UNIFORT LTDA - CNPJ: 41.916.347/0001-66 (AGRAVANTE), VITOR DANTAS DIAS - CPF: 040.000.259-02 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), UNIFORT LTDA - CNPJ: 41.916.347/0009-13 (AGRAVANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTOS DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 97 c/c 152, I e II do CTN, a prorrogação de prazo para cumprimento de obrigações acessória ou até mesmo do pagamento de tributos, além de se submeter ao princípio da legalidade estrita, é ato de competência exclusiva do Poder Executivo, sendo vedada a sua concessão pelo Poder Judiciário.

2- Os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011918-06.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIFORT LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Unifort Ltda
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº 1016249-05.2020.8.11.0041, impetrado em face do
Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Informações da Receita Pública da SEFAZ/MT
, indeferiu liminar, que objetivava
a prorrogação, por 90 dias (e enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Estado do Mato Grosso, em razão da possibilidade de prorrogação deste prazo inicial disposta no Decreto nº 424/2020, ou por força da aplicação, mutatis mutandis, da disposição da Portaria MF 12/2020 para tributos federais ou mesmo do Convênio CONFAZ 169/2017), as datas de vencimento dos tributos estaduais apurados a partir da competência de março/2020 (notadamente ICMS Normal, ICMS-ST e ICMS Difal) bem como a entrega das respectivas obrigações acessória.

Em síntese, aduz que a decisão deve ser reformada, pois, não pretende postergar o recolhimento de ICMS no Estado do Mato Grosso (cumprimento da obrigação principal) e nem busca a concessão de moratória para postergar o pagamento de tributos, mas apenas e tão somente a aplicação de todo um aparato normativo em face à omissão do Poder Executivo para tanto, o que é manifestamente competência do Poder Judiciário.

Esclarece que, a não postergação dos prazos de vencimento dos tributos estaduais e débitos de parcelamentos, nesta situação de calamidade pública oriunda do COVID-19, viola diretamente o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2º da Lei nº 9.784/995) e o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF/88), além do próprio imperativo do Convênio CONFAZ 169/2017).

Alega que, é da competência do Poder Judiciário realizar o estrito controle da aplicação das normas constitucionais e legais já vigentes, para reconhecer a probabilidade do direito da Agravante de prorrogação das datas de vencimento dos tributos estaduais devidos ao Estado do Mato Grosso, que há uma enxurrada de medidas liminares sendo deferidas em todo o território nacional.

Defende que, a probabilidade do seu direito está representada pela evidente violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência e livre exercício da atividade econômica, ancorados nas recentes manifestações de todos os Governos Locais via legislativo e no Convênio CONFAZ 169/2017, na enxurrada de liminares já deferidas pelo Poder Judiciário e pelo próprio E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (em pelo menos 26 casos), todas citadas ao longo da exordial.

Sustenta, também, a existência do perigo de dano, diante do risco de paralisação total das atividades da Agravante e do efeito maléfico daí decorrente, com prejuízos já suportados e comprovados nestes autos.

Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da tutela recursal, para prorrogar por 90 dias (e enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Estado do Mato Grosso, em razão da possibilidade de prorrogação deste prazo inicial disposta no Decreto nº 424/2020, ou por força da aplicação, mutatis mutandis, da disposição da Portaria MF 12/2020 para tributos federais ou mesmo do Convênio CONFAZ 169/2017) as datas de vencimento dos tributos estaduais apurados a partir da competência de março/2020 (notadamente ICMS Normal, ICMS-ST e ICMS Difal) bem como a entrega das respectivas obrigações acessórias. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (Id. 45717472).

Contra a decisão foi interposto agravo interno, que foi desprovido por esta Câmara de Direito Público (Id. 75132953).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 47767471, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 7 82699974).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Unifort Ltda
., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº 1016249-05.2020.8.11.0041, impetrado em face do
Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Informações da Receita Pública da SEFAZ/MT
, indeferiu liminar, que objetivava
a prorrogação, por 90 dias (e enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Estado do Mato Grosso, em razão da possibilidade de prorrogação deste prazo inicial disposta no Decreto nº 424/2020, ou por força da aplicação, mutatis mutandis, da disposição da Portaria MF 12/2020 para tributos federais ou mesmo do Convênio CONFAZ 169/2017), as datas de vencimento dos tributos estaduais apurados a partir da competência de março/2020 (notadamente ICMS Normal, ICMS-ST e ICMS Difal) bem como a entrega das respectivas obrigações acessória.

Extrai-se dos autos que, a Agravante impetrou o Mandado de Segurança Preventivo de origem, em face do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Informações da Receita Pública, objetivando a prorrogação, por 90 dias (e enquanto perdurar o estado de calamidade pública no Estado do Mato Grosso), das datas de vencimento dos tributos estaduais apurados a partir da competência de março/2020 (notadamente ICMS Normal, ICMS-ST e ICMS Difal), bem como a entrega das respectivas obrigações acessória.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição do recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que também indeferi o efeito ativo pretendido, por entender pela ausência da probabilidade do seu direito, por não vislumbrar qualquer ilegalidade a ser perpetrada pela autoridade coatora, uma vez que suas funções estão vinculadas ao cumprimento da legislação, a qual não determina a prorrogação do pagamento do ICMS, bem como da entrega das obrigações acessórias.

No presente caso, a Recorrente pretende a concessão de liminar para prorrogar o vencimento dos tributos estaduais e obrigações acessórias, em razão da situação de imprevisão causada pela pandemia Covid-19.

Ocorre que, a prorrogação do prazo de vencimento de débitos ou autorização de parcelamento pelo Poder Judiciário configura, em um primeiro momento, violação ao princípio da separação dos poderes, já que tal incumbência cabe ao gestor público.

Ademais, nos termos do art. 97 c/c 152, I e II, do CTN, a prorrogação de prazo para cumprimento de obrigações acessória ou até mesmo do pagamento de tributos, além de se submeter ao princípio da legalidade estrita, é ato de competência exclusiva do Poder Executivo, sendo vedada a sua concessão pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido e entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.
POSTERGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS
E DO
CUMPRIMENTOS DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
.
APLICAÇÃO DA PORTARIA MF 12/2012. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...). Cumpre frisar que o Poder Judiciário não deve atuar como legislador positivo e, eventual moratória sem lei acarretaria em usurpação da competência dos demais Poderes. Ademais, o estado de calamidade a que se refere a Portaria tem aplicação em situações pontuais, não gerais e abrangentes a todo território nacional, sendo necessário anotar que a sua edição ocorreu em contexto histórico diverso do atual vivido. II. No mais, nos termos das normas dispostas no Código Tributário Nacional, a concessão de moratória está submetida ao princípio da reserva legal, dependendo de edição de lei específica, da qual não se tem notícia até o momento. Necessário mencionar que não compete ao Poder Judiciário instituir benefício tributário sem previsão no ordenamento jurídico, eis que versa sobre disponibilidade de crédito público, considerando não ter atribuição legal ou constitucional para fazê-lo.
Eventual prorrogação de vencimentos de tributos e a adoção de determinadas medidas de política pública devem ser analisadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, que poderão avaliar a sua viabilidade e razoabilidade.
III. Apelação a que se nega provimento.

(TRF-3 - ApCiv: 50051603120204036100 SP, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/3/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 23/3/2021). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA ANTECIPADA - PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VENCIMENTO DOS DÉBITOS DE ICMS.

- Ao despachar a petição inicial do Mandado de Segurança, o Julgador pode determinar, "in limine", a suspensão do ato coator, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, nos termos do artigo 7º, III, da Lei n. 12.016/09 -
A prorrogação do prazo de vencimento de débitos fiscais ou autorização de parcelamento feita pelo Poder Judiciário configura violação ao princípio da separação dos poderes, já que tal incumbência cabe ao gestor público - Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

(TJ-MG - AI: 10000204477376001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 25/9/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2/10/2020). [Destaquei]

Ademais, as disposições da Portaria MF 12/2020, que no art. 1º prorroga a data de vencimento de tributos federais quanto aos sujeitos passivos domiciliados em municípios abrangidos por decreto estadual que reconhece estado de calamidade pública, é restrita ao âmbito federal, além de que, o diferimento do prazo de vencimento dos tributos não foi previsto em lei estadual, o que afasta seu direito líquido e certo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CALAMIDADE PÚBLICA. PORTARIA MINISTÉRIO DA FAZENDA. TRIBUTOS. VENCIMENTO. PRORROGAÇÃO. LIMINAR. INDEVIDA.

A Portaria do Ministério da Fazenda nº 12, de 2012, não justifica a prorrogação do prazo de vencimento dos tributos federais no estado de calamidade pública motivado pela pandemia do Covid-19
.

(TRF 4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012948- 36.2020.4.04.0000/SC. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL RÔMULO PIZZOLATTI. JULGADO EM 20 de maio de 2020). [Destaquei]

Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021